Tribunal: STJ
Processo: 5042260-94.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786666 - RS(2024/0416938-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NAIR OLIVEIRA DE ABREU
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
PRECLUSÃO.
ERRO
DE
FATO.
RECURSO
PARC
IALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou a decisão na preclusão do pedido de
inclusão dos reflexos das parcelas de auxílio cesta-alimentação sobre o 13o
salário e gratificação semestral, por falta de requerimento no momento da
execução promovida pela recorrente.
2. A verificação da preclusão exige análise do acervo fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de erro de fato não prospera, pois houve controvérsia e
pronunciamento judicial sobre os pontos impugnados, afastando a
possibilidade de erro de fato nos termos do
VIII, §1o, do CPC.
art. 966,
4. Os dispositivos legais invocados pela recorrente não foram prequestionados
no acórdão recorrido, e não foram objeto de embargos de declaração,
incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF.
5. A divergência jurisprudencial suscitada pela recorrente não é apta a ensejar
recurso especial, pois se refere a julgados do mesmo Tribunal, o que encontra
óbice na Súmula 13 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 32a37b47-fa9a-4f83-8572-df0d42fb6175

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 32a37b47-fa9a-4f83-8572-df0d42fb6175

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786666 - RS (2024/0416938-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NAIR OLIVEIRA DE ABREU
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
PRECLUSÃO.
ERRO
DE
FATO.
RECURSO
PARC
IALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou a decisão na preclusão do pedido de
inclusão dos reflexos das parcelas de auxílio cesta-alimentação sobre o 13o
salário e gratificação semestral, por falta de requerimento no momento da
execução promovida pela recorrente.
2. A verificação da preclusão exige análise do acervo fático-probatório, vedado
pela Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de erro de fato não prospera, pois houve controvérsia e
pronunciamento judicial sobre os pontos impugnados, afastando a possibilidade
de erro de fato nos termos do
VIII, §1o, do CPC.
art. 966,
4. Os dispositivos legais invocados pela recorrente não foram prequestionados
no acórdão recorrido, e não foram objeto de embargos de declaração, incidindo
as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA53587189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:00
Código de Controle do Documento: 455c5179-67a3-43be-8c44-698bf28fd80e

5. A divergência jurisprudencial suscitada pela recorrente não é apta a ensejar
recurso especial, pois se refere a julgados do mesmo Tribunal, o que encontra
óbice na Súmula 13 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NAIR OLIVEIRA DE ABREU
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a”
art. 105, inciso III,
e “c”, da Constituição Federal (fls. 772), contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“Agravo interno. Ação rescisória.
VI e VIII do CPC. Pretensão de
Art. 966,
rejulgamento. Rol taxativo. Indeferimento da petição inicial. Repetição de
argumentos já enfrentados.
A ação rescisória consiste em medida excepcional, cuja finalidade é
desconstituir decisão com trânsito em julgado e sua interposição somente é
cabível em observância às hipóteses elencadas no artigo 966 do Código de
Processo Civil, tendo em vista que não pode a rescisória ser utilizada como
sucedâneo de recurso.
Caso em que a fundamentação da ação rescisória já foi enfrentada na decisão
rescindenda, ao que verificada a pretensão de rejulgamento, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico.” (e-STJ, fls. 760)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 319, 320 e 968 do CPC, pois teria havido indeferimento indevido da petição
inicial da ação rescisória, já que a peça atenderia aos requisitos formais (qualificação, causa de
pedir, pedido, valor da causa, documentos indispensáveis e depósito/multa excepcionada pela
gratuidade), não se prestando a rescisória como sucedâneo recursal.
(ii)
§ 1o, do CPC, porque teria ocorrido erro de fato na decisão
art. 966, inciso VIII,
rescindenda, ao admitir inexistente a necessidade de aditamento e preclusão quanto aos reflexos do
auxílio cesta-alimentação, ou ao considerar inexistentes reflexos efetivamente devidos, sendo
ponto que seria incontroverso e apurável por simples exame dos autos.
(iii)
do CPC, por ofensa à coisa julgada material, pois o acórdão
art. 966, inciso IV,
rescindendo teria desrespeitado título judicial anterior que reconheceria a natureza remuneratória
da rubrica e seus reflexos em gratificação semestral e décimo terceiro, violando a imutabilidade do
que já estaria decidido.
(iv) arts. 494, inciso I, 507 e 508 do CPC (bem como 502 e 503), pois eventuais erros
materiais nos cálculos (exclusão de reflexos) não estariam sujeitos à preclusão e poderiam ser
corrigidos a qualquer tempo, não podendo a decisão rescindenda obstar a correção sob o
fundamento de estabilização da demanda.
Documento eletrônico VDA53587189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:00
Código de Controle do Documento: 455c5179-67a3-43be-8c44-698bf28fd80e

(v)
do
e
do
porque a estabilização da demanda
art. 264
CPC/1973 art. 329
CPC/2015,
teria sido aplicada indevidamente ao cumprimento de sentença; na execução, seria possível aditar o
pedido para buscar a integral satisfação do título, assegurado o contraditório, de modo que não
haveria preclusão para incluir reflexos não inicialmente computados.
(vi)
alínea “c”, da Constituição Federal, por divergência
art. 105, inciso III,
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 264 do
e 329 do
em fase de
CPC/1973
CPC/2015
execução, sustentando que o eg. STJ permitiria o aditamento do cumprimento de sentença para
inclusão de valores não cobrados inicialmente, enquanto o acórdão recorrido teria vedado tal
prática por preclusão.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 830-842).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante sustenta que houve erro de fato e
violação à coisa julgada em ação rescisória de previdência privada, porque os cálculos e a perícia
teriam excluído indevidamente os reflexos do “auxílio cesta-alimentação” no 13o salário e na
gratificação semestral, além de indeferimento indevido da petição inicial apesar do cumprimento
dos requisitos dos arts. 319, 320 e 968 do CPC. O agravo de instrumento pretende a reforma da
decisão que inadmitiu o recurso especial e sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, afastando
os óbices das Súmulas 7 e 83, para apreciação das alegadas violações aos arts. 966, IV e VIII, 494,
I, 264 do CPC/73 e 329 do CPC/15, bem como o dissídio da alínea “c”.
No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 3o Grupo
Cível, negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento da petição inicial da ação
rescisória, por entender que a parte buscava rejulgar matéria já apreciada, que a rescisória não é
sucedâneo recursal e que o rol do
do CPC é taxativo. O colegiado consignou que a
art. 966
fundamentação já havia sido enfrentada no decisum rescindendo, razão pela qual não se justificava
o processamento da rescisória (e-STJ, fls. 760).
No voto condutor, o relator afastou a alegação de nulidade da decisão monocrática com
base no
X, do Regimento Interno, e manteve a extinção sem resolução do mérito nos
art. 206,
termos do
I, do CPC, reiterando que não se configurou erro de fato e que incidiu preclusão
art. 485,
(art. 507 do CPC). Destacou que houve controvérsia e pronunciamento judicial sobre os pontos,
citou precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do não cabimento da rescisória como
sucedâneo recursal, e, adotando parecer ministerial, concluiu pela inexistência de ofensa à coisa
julgada e pelo desprovimento do agravo interno (e-STJ, fls. 755-758).
Improcede a alegação de ofensa coisa julgada, fundamentada no
do
art. 966, inciso IV,
CPC.
Documento eletrônico VDA53587189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:00
Código de Controle do Documento: 455c5179-67a3-43be-8c44-698bf28fd80e

Com efeito, o Tribunal de origem não modificou o entendimento do julgado no que diz
respeito ao conteúdo de direito material.
O acórdão recorrido apenas decidiu que houve preclusão, quanto aos reflexos das
parcelas do auxílio cesta-alimentação sobre o 13o salário e gratificação semestral, por falta de
requerimento no momento da execução promovida pela recorrente.
Ademais, a verificação da preclusão, de acordo com a disciplina dos arts. 525 e
seguintes do CPC, que tratam do cumprimento de sentença, exige a análise do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 desta Corte.
Por sua vez, a imputada ofensa ao art. 966, inciso VIII, § 1o, do CPC, por haver
ocorrido erro de fato, não prospera.
O Tribunal de origem fundamentou a decisão na preclusão do pedido de inclusão dos
reflexos das parcelas de auxílio cesta-alimentação (ACA) (e-STJ, fls. 703-704).
Assim sendo, a decisão recorrida não configura erro de fato porque a situação
impugnada foi debatida no Tribunal de origem, o qual se posicionou expressa e
fundamentadamente sobre o tema. Entendimento contrário ao da decisão recorrida transformaria a
ação rescisória em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa
julgada.
Nesse sentido, a jurisprudência iterativa desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUXÍLIO
CESTA-ALIMENTAÇÃO.
ALTERAÇÃO
SUBSTANCIAL
DA
JURISPRUDÊNCIA. MANEJO DE RESCISÓRIA PARA ADEQUAÇÃO DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.

PRECEDENTE

SÚMULA
343/STF.
ESPECÍFICO
DA
CORTE
ESPECIAL.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA
VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ARTIGO
485 DO CPC/73.
1. "A alteração jurisprudencial quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio
cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos
por entidade fechada de previdência privada posterior à manifestação
transitada em julgado não autoriza o manejo da ação rescisória" (
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp 397.326/MG,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
19/10/2016,
26/10/2016)
2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não
tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 485, IX,
e § 2o, do CPC/73).
3. No caso concreto, houve efetiva discussão sobre a natureza jurídica do
auxílio cesta-alimentação - se verba de caráter remuneratório ou
indenizatório -, a afastar a alegação de erro de fato.
4. Pedidos contidos na ação rescisória julgados improcedentes.
(AR n. 5.311/RJ, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/2/2018,
)
18/4/2018.

AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO
INCISOS V E IX, DO CÓDIGO
ART. 485,
DE PROCESSO CIVIL - CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES E
Documento eletrônico VDA53587189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:00
Código de Controle do Documento: 455c5179-67a3-43be-8c44-698bf28fd80e

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA DA EXISTÊNCIA OU NÃO
DE EXECUÇÃO EM CURSO QUANDO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
OBJETO DA EXECUÇÃO - ERRO DE FATO - NÃO-OCORRÊNCIA, NA
ESPÉCIE
-
INTERPRETAÇÃO
RAZOÁVEL
DA
LEGISLAÇÃO
-
DESCABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ENUNCIADO N. 5 DA SÚMULA/STJ - NÃO-OCORRÊNCIA - QUESTIONES
JURIS TRATADAS NOS AUTOS UNICAMENTE DE DIREITO - AÇÃO
RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com
base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo
Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o
julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento
necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante
simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo
inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e
iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o
fato;
II - Na hipótese dos autos, observa-se não estar presente o requisito da
inexistência de controvérsia ou de pronunciamento judicial sobre o tema,
porquanto a questão da existência ou não de execução em curso quando da
alienação do imóvel objeto da execução constituiu o tema central da lide
travada nos autos, tendo sido objeto de controvérsia entre as partes e de
pronunciamento judicial por todas as instâncias ordinárias e pelo Superior
Tribunal de Justiça, o que afasta o alegado erro de fato;
III - Não há falar em violação literal de dispositivo legal a amparar a medida
extrema da ação rescisória, quando o decisório impugnado conferiu
interpretação razoável à legislação, sendo este o caso dos autos;
IV - As questiones juris tratadas nos autos são unicamente de direito, não sendo
necessária a interpretação de cláusulas contratuais para se chegar à conclusão
da ocorrência ou não de fraude à execução;
V - Ação rescisória julgada improcedente.
(AR n. 1.421/PB, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
26/5/2010,
8/10/2010.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE
FATO. ARTIGO 485, IX, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO DE FATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da má percepção da
situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais o
magistrado não se valeu para o julgamento, a despeito de existentes nos autos.
2. Assim, há erro de fato quando o juiz, desconhecendo a novação acostado aos
autos, condena o réu no quantum originário. "O erro de fato supõe fato
suscitado e não resolvido", porque o fato "não alegado" fica superado pela
eficácia preclusiva do julgado - tantum iudicatum quantum disputatum debeat
(artigo 474, do CPC). Em conseqüência, "o erro que justifica a rescisória é
aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente
do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela"
porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via
rescisória.
3. A interpretação autêntica inserta nos §§ 1o e 2o dissipa qualquer dúvida, ao
preceituar que há erro quando a sentença admitir um fato inexistente, ou
quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia,
nem pronunciamento judicial sobre o fato.
4. Doutrina abalizada elucida que: "Devem estar presentes os seguintes
requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença
deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido
controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento
Documento eletrônico VDA53587189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:00
Código de Controle do Documento: 455c5179-67a3-43be-8c44-698bf28fd80e

judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da
ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas
para demonstrá-lo." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., Ed.
Revista dos Tribunais, 2006, pág. 681); e "Quatro pressupostos hão de
concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a
sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de
ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos
documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na
rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que
não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado
inexistente; c) que 'não tenha havido controvérsia' sobre o fato (§ 2o); d) que
sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2o)." (José Carlos
Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V -
Arts. 476 a 565, 11a ed., Ed.
Forense, págs. 148/149).
5. A insurgência especial funda-se na assertiva de que violado o artigo 333, do
CPC, que versa sobre o ônus da prova, uma vez que "na hipótese vertente, não
pretende a União o reconhecimento da ocorrência de 'fato negativo', suscetível
de atividade probatória (caso em que estaria sotoposta às regras gerais sobre a
distribuição subjetiva do onus probandi), mas, ao revés, a existência de um fato
negativo genérico ou indefinido, qual seja, a inocorrência do pagamento, para
o qual inviável qualquer iniciativa probatória".
6. In casu, resta incontroverso nos autos que o autor não logrou fazer prova do
erro de fato alegado: "com a petição inicial não só deixou de juntar documento
capaz de demonstrar, de plano, o erro do juiz a quo, como também sequer
requereu fosse requisitada cópia integral dos autos do respectivo executivo
fiscal, a fim de que o Tribunal pudesse sanar a dúvida sobre a inexistência, ou
não, de pagamento da mencionada dívida fiscal" (parecer do Ministério Público
Federal à fl. 51).
7. Desta sorte, uma vez não comprovado o alegado erro de fato, a pretensão do
autor traduz intuito de transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo
com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões
jurisdicionais, além de introduzir o Eg. STJ na análise de questões interditadas
à sua cognição.
8. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 839.499/MT,
DJ de
p. 234.)
28/8/2007,
20/9/2007,

Os arts. 265, 319, 320, 329 494, inciso I, 507, 508 e 968 do
e 264 do CPC
CPC/2015
/73 não foram prequestionados, pois não foram abordados no acórdão recorrido, e a recorrente não
os impugnou em embargos de declaração, razão pela qual incide, por analogia, a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 282 - “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”

Súmula. 356 - “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto extraordinário, por falta o
requisito do prequestionamento”.

Assente-se, por fim, que a interposição do apelo nobre com fundamento no dissídio se
mostra inviável, diante da divergência suscitada em relação a outro julgado do mesmo Tribunal de
Justiça Estadual, no caso o do Rio Grande do Sul, tendo em vista que esta Corte já firmou
entendimento no sentido de que “...divergência que enseja a interposição do recurso especial ao
Documento eletrônico VDA53587189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:00
Código de Controle do Documento: 455c5179-67a3-43be-8c44-698bf28fd80e

STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice
da Súmula n. 13 desta Corte, in verbis: 'A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não
enseja Recurso Especial.' "(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.939.646/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
16/2/2022. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido
para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.781.649/RJ,
.)
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
24/6/2025
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão, negar
provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53587189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:00
Código de Controle do Documento: 455c5179-67a3-43be-8c44-698bf28fd80e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.786.666 / RS
Número Registro: 2024/0416938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50422609420238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAIR OLIVEIRA DE ABREU
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54011169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:51
Código de Controle do Documento: 7e9b19d4-16bf-4431-8a0c-abeeb27ac8db

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:51
Código de Controle do Documento: 7e9b19d4-16bf-4431-8a0c-abeeb27ac8db